Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
1. Em caso de pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, deve o credor demonstrar que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi posteriormente alterada para melhor, de forma possuir atuais condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, consoante inteligência do §3o, do art. 98, do CPC.
2. As situações econômicas e patrimoniais da parte existentes anteriormente à concessão da gratuidade de justiça e que não foram objeto de oportuna impugnação no momento processual próprio (art. 100, CPC), são inaptas a demonstrar a posterior mudança da situação econômica da parte.
3. Os imóveis adquiridos antes da concessão da gratuidade de justiça, não podem ser considerados como elementos a demonstrar a posterior mudança da capacidade econômica.
4. Descabida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.
5. Recurso conhecido e não provido.